Tribunal: TJSP
Processo: 2049874-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de exigir contas - primeira fase - honorários advocatícios - cabimento - decisão que julga procedente ação de exigir contas em primeira fase tem natureza de decisão parcial de mérito - jurisprudência do STJ - agravo improvido.